Tribunal: TJDFT
Processo: 0712176-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712176-03.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOSÉ MARIA CHAVES PINHEIRO LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANATOCISMO. PEDIDO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção, conforme art. 370 do Código de Processo Civil.” 2. Em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) antes da vigência da Lei 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei 4.380/1964; em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece-se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial (Informativo 554 do Superior Tribunal de Justiça). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformada a decisão agravada, deferir o pedido de realização de prova pericial. A recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 113, 421 e 422, todos do Código Civil, defendendo a inexistência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial contábil, porquanto seria lícita a cobrança de juros capitalizados no contrato de mútuo, considerando a expressa pactuação das partes, e a ausência de ilegalidade na utilização da Tabela Price. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 26355079). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO HENRIQUE SILVA BONTEMPO, OAB/DF 58.017, e VIVIAN COSTA MARQUES, OAB/MG 193.814 (ID 27471786). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, inicialmente, em relação à indicada afronta ao 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1749692/DF, da Relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/4/2021). Melhor sorte não colhe à insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 113, 421 e 422, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida em nome dos advogados EDUARDO HENRIQUE SILVA BONTEMPO, OAB/DF 58.017, e VIVIAN COSTA MARQUES, OAB/MG 193.814 (ID 27471786), e indefiro o pedido da insurgente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005